Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
DESPACHO Inicialmente, observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52). Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 23778450), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o) credor(a) GABRIEL MOISES FARIAS DOS SANTOS, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; c) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. d) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; e) juntar a escritura pública de cessão de direitos do credor originário GABRIEL MOISES FARIAS DOS SANTOS para o cessionário CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A, de modo a comprovar a cadeia dominial do crédito. f) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; g) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; h) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal CNPJ 00.057.240/0036-52; e i) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto